Tribunal: TJBA
Processo: 8006671-49.2025.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-01
Data de publicação: 2026-05-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8006671-49.2025.8.05.0150 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: TICTAK ALUGUEL DE BRINQUEDOS INFLAVEIS LTDA e outros Advogado(s): YURI ELIAS ALBERTINO APELADO: BANCO DO BRASIL S/A Advogado(s): ACORDÃO EMENTA APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE INDEFERIDA EM DECISÃO ANTERIOR. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. PRECLUSÃO. NÃO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INICIAIS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AO FUNDAMENTO DA SENTENÇA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA. Vistos, relatados e discutidos os autos do processo 8006671-49.2025.8.05.0150, em que são apelantes TICTAK ALUGUEL DE BRINQUEDOS INFLÁVEIS LTDA e ATILA GIOVANI SOSTER e em que é apelado o BANCO DO BRASIL S/A, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em NÃO CONHECER à apelação da parte autora, nos termos do voto do relator e por meio do quorum indicado na certidão de julgamento. Salvador, Bahia. Presidente Des. ANGELO JERONIMO E SILVA VITA Relator Procurador de Justiça